Tribunal: STF
Processo: ARE 1485544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - NULIDADE RELATIVA - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - USO DE DOCUMENTO FALSO - AUTORIA E MATERIADLIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DE PENAS SUBSTITUTIVAS. VIABILIDADE.



    - Tendo em vista que a inversão da ordem de inquirição das testemunhas constitui nulidade relativa, tal vicio processual só poderá ser reconhecido nas hipóteses em que for alegado em momento oportuno e comprovado o efetivo prejuízo às partes, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida pela Defesa que não veio acompanhada de elemento probatório capaz de confirmar o suposto gravame sofrido pelo réu.



    - Inviável o acolhimento da súplica absolutória quando comprovada a autoria, materialidade e tipicidade do crime de uso de documento público falso descrito na denúncia, com base nos depoimentos dos militares, nas circunstâncias da prisão e nas próprias declarações do réu.



    - Ausentes provas cabais quanto à autoria da adulteração de sinal de veículo automotor, em atenção ao princípio "in dúbio pro reo", mister se faz a absolvição do réu.



    - Inexistindo registros de condenação penal com trânsito em julgado por fato anterior ao descrito na denúncia, não se afigura possível a valoração negativa dos antecedentes do denunciado, Súmula 444 do STJ.



    - Tratando-se de agente primário, favoráveis todas as circunstâncias judiciais e imposta pena inferior a quatro anos, deve ser fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente